Tribunal: TJSP
Processo: 1017687-07.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
APELAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA DE PRESTAÇÃO DE SEGURO DE VIDA – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DANOS MATERIAIS – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – DETERMINAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DOS DANOS MORAIS CARACTERIZADOS.
- À míngua da efetiva comprovação da celebração do negócio jurídico e, sendo insuficiente para a demonstração da existência daquele de mera apresentação de instrumento

Ementa:
APELAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA DE PRESTAÇÃO DE SEGURO DE VIDA – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DANOS MATERIAIS – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – DETERMINAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DOS DANOS MORAIS CARACTERIZADOS.
- À míngua da efetiva comprovação da celebração do negócio jurídico e, sendo insuficiente para a demonstração da existência daquele de mera apresentação de instrumento não subscrito pela segurada e sem autorização para que o corretor o subscrevesse em seu nome, de rigor a determinação de restituição das quantias indevidamente debitadas da conta da autora inclusive em dobro, em atendimento ao art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
- Considerando as peculiaridades do caso, e o caráter preventivo/punitivo do dano moral, plausível a fixação da indenização pelos danos morais pela quantia equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
- Os cálculos judiciais devem ser elaborados com a incidência da correção monetária pelo IPCA, a partir do arbitramento (S. 362 do C. STJ), e acrescido de juros moratórios calculados pela Taxa SELIC, a partir da data do evento danoso.
RECURSO DA RÉ PROVIDO EM PARTE.
RECURSO DA AUTORA PROVIDO.